Tribunal: STF
Processo: Rcl 51298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Augusta 953 Offices Ltda. contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de reconsideração e mantive a determinação de suspensão do cumprimento da ordem de reintegração de posse concedida no Processo 1001948-23.2021.8.26.0228/TJSP (documento eletrônico 21).



    A embargante sustenta omissão, aduzindo que 



    “[...] mister se faz reconhecer a omissão da decisão proferida com relação à impugnação/contestação apresentada, bem como acerca dos fatos e teses relativas à ausência do enquadramento do caso em comento àqueles tutelados pela decisão proferida nos autos da ADPF 828 MC/DF, nos termos do disposto no artigo 1.022, II, parágrafo único I, do Código de Processo Civil” (pág. 5 do documento eletrônico 25).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber).



    No caso, como afirmado na decisão monocrática, não existe previsão no ordenamento jurídico pátrio de pedido de reconsideração, pois este, não se constitui como recurso em sentido estrito. 



    Ademais, como destacado, face a taxatividade recursal, não é permitido ao relator converter o pedido de reconsideração em agravo regimental, nos termos do art. 1.021 do CPC/2015 e do § 2° do art. 317 do Regimento Interno do STF.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator